Tribunal: TJBA
Processo: 8069692-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069692-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Agravante: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

Agravada: ANDREA DOS SANTOS SOARES

Advogado(s): CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, fixando o valor da condenação em R$ 16.508,07 (dezesseis mil quinhentos e oito reais e sete centavos). A parte agravante sustenta, preliminarmente, inexistência de título executivo judicial, e, no mérito, aponta excesso de execução decorrente de erro no termo inicial dos juros moratórios, divergência entre fundamentação e dispositivo quanto aos danos materiais e cálculo equivocado dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste título executivo judicial hábil a embasar o cumprimento de sentença, à luz da alegação de pendência de recurso especial sem comprovação; (ii) saber se há erro material nos cálculos que fixaram o montante da condenação, notadamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, aos valores devidos a título de danos materiais e aos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de inexistência de título executivo judicial foi corretamente rejeitada, pois o acórdão exequendo transitou em julgado, e a agravante não comprovou a interposição de recurso especial pendente.

4. Verificou-se equívoco na fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais, sendo indevidamente considerada a data de 4/7/2016, quando o correto, conforme sentença de origem, seria 4/7/2017, data do primeiro desconto indevido.

5. Verificou-se, ainda, que, embora a fundamentação da decisão agravada tenha reconhecido o valor de R$ 2.619,01 (dois mil seiscentos e dezenove reais e um centavo) como devido a título de danos materiais, o dispositivo indicou valor diverso (R$ 3.142,81), gerando contradição que compromete a liquidez e a segurança jurídica do título.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devem incidir sobre os valores corretos de danos morais e materiais, totalizando R$ 2.653,20 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

7. Restando constatado erro material, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada para correção dos valores e adequação do título executivo.

IV.
Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. “É válida a execução fundada em acórdão transitado em julgado, sendo ônus da parte executada comprovar a existência de recurso especial pendente. 2. Deve ser observada a data do evento danoso como termo inicial dos juros moratórios em condenações por danos morais. 3. A parte dispositiva da decisão deve refletir fielmente os valores reconhecidos na fundamentação, sob pena de comprometer a liquidez e a efetividade do título executivo judicial. 4. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação efetivamente devida".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.026, § 2º; 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069692-61.2025.8.05.0000, sendo Agravante Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento e Agravada Andrea dos Santos Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar,

conhecer
e
dar provimento parcial ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator